Tribunal: TJMT
Processo: 1014856-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014856-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA - CNPJ: 02.597.146/0001-91 (AGRAVADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS (AGRAVADO), WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (AGRAVADO), LUZIA RODRIGUES DA ROSA - CPF: 891.295.551-91 (AGRAVADO), WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 266.344.491-04 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (AGRAVADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (AGRAVADO), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (AGRAVADO), SUZZA QUERINO DA SILVA - CPF: 000.517.621-29 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 899.562.141-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO CONTEMPLOU UM DOS IMÓVEIS OBJETO DO LITÍGIO – ÁREA LITIGIOSA ALBERGADA PELA SUSPENSÃO EMANADA NA ADPF 828 MC/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não há nada que esclareça a situação individual de todos agravados, que se encontram, pelo menos em sua maioria, em situação de vulnerabilidade social, o que, a rigor da ADPF828 MC/DF, impede o cumprimento do despejo de ocupações prévias à pandemia.

II - Pela decisão emanada do Supremo Tribunal Federal foi determinada a suspensão de todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 52962-69.2015.811.0041, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM – APERUVANJ
, suspendeu o cumprimento da reintegração de posse deferida liminarmente sobre a
FAZENDA RIBEIRÃO COXIPÓ DO OURO
pelo tempo estabelecido na ADPF828 MC/DF.

Para tanto, os agravantes esclarecem que os invasores da área esbulhada, os reais mentores intelectuais, não são pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19, razão pela qual, não podem ser albergados pelo tempo de suspensão estabelecido na ADPF828 MC/DF

Discorrem que os líderes das associações agravadas são grileiros profissionais que, após invadirem a área, lotearam entre os integrantes da diretoria, diversas chácaras e sítios para recreação, em detrimento da posse e propriedade exercida pelos agravantes ao longo de 40 (quarenta) anos, com criação de gado, produção leiteira, piscicultura, entre outras atividades produtivas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Os agravados, em uníssimo, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ids n. 102671470 e 103006981).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 106949488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia concentra-se na decisão que, apesar de determinar o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas litigiosas denominadas “Estância Portal São Jerônimo”; “Fazenda Santo Antônio” e “Fazenda São Jerônimo”, suspendeu o cumprimento da reintegração em relação a Fazenda “Ribeirão Coxipó do Ouro”, pelo tempo estabelecido na ADPF828 MC/DF.

Segundo os recorrentes, a situação litigiosa da Fazenda Ribeiro Coxipó do Ouro não difere das demais áreas sobre as quais foi reconhecido o esbulho perpetrado pelos agravados e nem os recorridos se enquadram na situação de vulnerabilidade de que trata a ADPF 828.

Não assiste razão aos recorrentes.

Na espécie, não há nada que esclareça a situação individual de todos agravados, que se encontram, pelo menos em sua maioria, em situação de vulnerabilidade social, o que, a rigor da ADPF828 MC/DF, impede o cumprimento do despejo de ocupações prévias à pandemia.

Além disso, pela decisão emanada do Supremo Tribunal Federal foi determinada a suspensão de todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020.

A medida em questão terá validade até o dia 03.12.2021 e está assim transcrita,
in verbis
:

(...) Por essas razões, diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. Se as ocupações coletivas já se encontram consolidadas há pelo menos um ano e três meses, não é esse o momento de executar a ordem de despejo. Razões de prudência e precaução recomendam que se aguarde o arrefecimento da crise sanitária.

58. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)

A lide em questão, neste imóvel específico teve início no ano de 2015, quando, inclusive, foi ajuizada a ação de reintegração de posse, na origem, situação que evidencia o enquadramento da situação dos agravados na hipótese prevista na ADPF828.

Por fim, vale rememorar que a lide possessória em questão envolve a “Estância Portal São Gerônimo”, Fazenda Santo Antônio”, Fazenda São Gerônimo” e “Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro”, tendo sido deferida a liminar em favor dos requerentes sobre todos os imóveis, restando suspensa apenas a reintegração de posse atinente à “Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro”, que após o interregno do prazo fixando na ADPF28 MC/DF, será prontamente efetivada.

Diante desse quadro, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021